Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-45.2024.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-45.2024.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AURELIANO TEIXEIRA HORTA - CPF: 138.007.011-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVANTE), AURELIANO TEIXEIRA HORTA - CPF: 138.007.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IRDR No 85560/2016 (TEMA 01). APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em apelação, reconheceu a incompetência deste Tribunal e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

2.

A ação originária, embora proposta sob a forma de ação civil pública, versa sobre fornecimento de medicamentos em favor de indivíduo determinado, tendo o Ministério Público atuado como substituto processual. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, como substituto processual em defesa de direito individual à saúde, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR no 85560/2016 (Tema 01) fixou a tese de que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nas causas de valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

4. A natureza individual do direito tutelado afasta a incidência das hipóteses excludentes do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, razão pela qual não se aplica a vedação relativa às ações coletivas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a atuação do Ministério Público como substituto processual no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente em ações de fornecimento de medicamentos, quando se busca assegurar direito individual.

6. Inexistência de fatos novos ou fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações de valor inferior a 60 salários mínimos, ainda que propostas sob a forma de ação civil pública pelo Ministério Público, quando este atua como substituto processual em defesa de direito individual.

2. A atuação do Ministério Público como autor não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 5o; CPC/2015, art. 64, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/11/2013; STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03/03/2015; TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
, nos seguintes termos (ID. 290633879):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT,
contra a sentença de ID. 249608688, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins
, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, atuando como substituto legal de AURELIANO TEIXEIRA HORTA
, em face da parte apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO
,

cujo tramite ocorre na Vara Única da Comarca de
Pedra Preta
, MT
,
julgou procedente o pedido da exordial, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso em favor de
Aureliano Teixeira Horta
em face do
Estado de Mato Grosso
e
Município de Pedra Preta-MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata que o requerente que necessita fazer uso contínuo do medicamento Trimbow 100+6+12,5 (Brometo de Glicopirrônio + Dipropionato de Beclometasona + Fumarato de Formoterol), para o auxílio do tratamento de de Enfisema Pulmonar (CID 10 J43), conforme prescrição médica.

O requerente não possui condições financeiras para custear o fármaco e solicitou o medicamento junto às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, porém não obteve êxito.

A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem o medicaments de uso contínuo Trimbow 100+6+12,5 (Brometo de Glicopirrônio + Dipropionato de Beclometasona + Fumarato de Formoterol), para o auxílio do tratamento de de Enfisema Pulmonar (CID 10 J43), conforme prescrição médica, em favor do paciente Aureliano Teixeira Horta, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Despacho solicitando parecer técnico do NAT, ID 153504219.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico –NAT, foi aportado aos autos conforme ID. 154275604, informou-se que os fármacos requeridos possuem registro na ANVISA, não sendo assegurado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Em decisão de Id. 154462650 foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que foi determinada a citação dos requeridos para contestarem no prazo legal.

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta apresentaram contestação no prazo legal em Id. 159217993 e 160550439, alegando preliminares, pugnando pela improcedência da demanda.

A parte autora em manifestação de Id. 162017222 rechaçou as preliminares arguidas pelos requeridos, pugnando pela procedência dos pedidos elencados na exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa.” (grifo nosso).

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

DAS PRELIMINARES.

Incompetência absoluta, devendo o processo tramitar no juizado da fazenda pública.

Em que pese a preliminar arguida pelos requeridos, depreende-se que apenas se processa no âmbito dos juizados especiais, seja ele da fazenda pública ou cível comum, ações que podem seguir o rito sumaríssimo, sendo que a Ação Civil Pública possui rito próprio diverso que impede a tramitação naquele juízo, assim rejeito a preliminar.

Incompetência
.

A alegação de que a competência para julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, com inclusão obrigatória da União no polo passivo, não merece acolhimento. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral.

Competência Absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande
.

A resolução no 09/2019 do TJMT que altera as atribuições das varas para processar e julgar ações relativas à saúde pública não implica em incompetência da presente vara. A Resolução foi considerada ilegal pelo STJ em relação às competências absolutas previstas na legislação federal. Além disso, a autora não se enquadra nas hipóteses de criança, adolescente ou idoso.

Perda Superveniente do Objeto e Ausência de Interesse Processual
.

A alegação de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto ou ausência de interesse processual não está devidamente comprovada nos autos. Não há evidências suficientes de que o pedido liminar tenha sido integralmente cumprido, conforme requerido, tanto que a autora requereu bloqueio de valores para garantir a aquisição do medicamento.

Impossibilidade de concessão de tutela antecipada e pedido de reconsideração.

A tutela antecipada foi concedida com base na urgência do caso e na necessidade de assegurar à autora o medicamento essencial ao tratamento de sua saúde.

A concessão de tutela antecipada em desfavor do erário público encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, especialmente quando está em jogo o direito fundamental à saúde.

O caráter provisório da medida não impede sua aplicação, desde que observados os requisitos legais, os quais foram devidamente cumpridos no presente caso.

Litisconsórcio Passivo Simples – Graduação de Obrigações
.

A alegação de que, em razão da solidariedade entre os entes federativos, deve haver uma gradação de obrigações entre os entes públicos não procede. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. No entanto, essa solidariedade não exclui nenhum dos entes federativos do polo passivo da demanda, tampouco justifica a gradação de suas obrigações. Portanto, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo simples com graduação de obrigações.

Desta feita, rejeito todas as preliminares arguidas pelos requeridos.

DO MÉRITO.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo com urgência na tramitação por envolver questão de saúde, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2o, inciso IX, CPC/2015).

Pois bem.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5o, “
caput
”, da Carta Magna, “
in verbis
”:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).”

Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “
caput
” do art. 6o da Constituição Federal, como um dos direitos sociais:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Igualmente, a Lei no 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art.2o, reza o que segue:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.

Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que “
visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
" (STJ-1a Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005).

É evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do setor público.

Desse modo, resta configurado que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Pedra Preta-MT são responsáveis a fornecerem a requerente os medicamentos pleiteados, para o tratamento da doença e restabelecimento da saúde da paciente, independentemente de processo administrativo.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, solidariamente, a fornecerem, o medicamento de uso contínuo Trimbow 100+6+12,5 (Brometo de Glicopirrônio + Dipropionato de Beclometasona + Fumarato de Formoterol), para o auxílio do tratamento de Enfisema Pulmonar (CID 10 J43), conforme prescrição médica, em favor do paciente
Aureliano Teixeira Horta
, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, devendo ser comprovado o fornecimento do medicamento nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2024 e o valor da causa é
R$ 1.000,00 (mil reais)
, além disso, em consulta realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa “G
oogle
”, na data do dia 03.06.2025, verifica-se que o preço do medicamento, está em média no valor de
R$ 470,05 (quatrocentos e setenta reais e cinco centavos)
, não ultrapassando, portanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, cuja circunstância incide na tese fixada por este e. Tribunal de Justiça, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR n.o 85560/2016, Tema 01, nos termos que seguem:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

No voto, o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou:

“Nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios:
o valor da causa e a matéria
” (grifei).

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o importe assinalado (teto de alçada), independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. A respeito, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo (25.04.2019), ficou acordada, em cumprimento à tese, a redistribuição dos feitos em tramitação com esse enquadramento, observados os casos excetuados em Lei.

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Diante do julgamento firmado, vem sendo impresso:

“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO - SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA –
VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 - Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000024-07.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.03.2022, Publicado no DJE 24.03.2022)” (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO DE SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO
.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.
Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1002529-12.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)”. (negritei).

Portanto, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

No presente caso, apesar de ter o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual, não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Oportuno, ressaltar que não se evidencia nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Ressalte-se que a competência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação das partes. Ademais, a questão pode ser suscitada em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, como no caso em apreço. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou entendimento nesse sentido, ao afirmar que a incompetência absoluta não se sujeita à preclusão.

Por oportuno, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados, como já destacado neste Tribunal em julgamentos análogos:

“AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1)
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda
.

Recurso não provido” (negritei).

Além disso, tendo em vista que a comarca de origem possui vara única, a qual, como cediço, possui competência simultânea para o processamento e julgamento de todas as causas e, uma vez que ausente o juizado especial da fazenda pública naquela urbe, ao se interpor recurso contra sentença proferida na demanda cuja competência absoluta seria da mencionada justiça especializada, a insurgência recursal dever ser processada e julgada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais.
Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.
4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)”.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria
Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
agravado deve ser reformado, uma vez que o Ministério Público não pode configurar como parte em ação que tramitem no Juizado Especial.

Por essas razões, requer o provimento do recurso (ID. 301430853):

“a fim de afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”,

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos do
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos
à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais
.

Importante frisar que a decisão que declinou da competência foi fundamentada no IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016, Tema 01, que preceitua ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não merece acolhimento.

Dessa forma, conforme observa-se na decisão agravada, os autos se adéquam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos no 85560/2016, o qual foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do IRDR.

Com efeito, em harmonia com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06.06.2019, editou o enunciado n.o 01,
in verbis
:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
” (grifei)
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II - Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019).”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL SENTENÇA ILÍQUIDA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é estabelecida e regulada pela Lei no 12.153/09, ao passo que o Juizado Especial Cível e Criminal tem a sua competência prevista na Lei no 9.099/95, ou seja, trata-se de competência prevista em lei própria e específica.

2.
Ao analisar as duas leis acima mencionadas, verifica-se que a vedação de sentença ilíquida, contida no art. 38, parágrafo único da Lei no 9.099/95, não foi reproduzida na legislação que rege Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Assim, tratando-se de dispositivo legal restritivo, não pode este ser aplicado de forma extensiva ou ampliativa para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Ademais, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial, não sendo a sentença ilíquida empecilho para a tramitação de ação judicial naquela unidade judiciária especializada
conforme já pacificado neste Sodalício.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00108198020148110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 14/9/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/9/2020)(grifei)
”

Além disso, é primordial enfatizar que as ações relacionadas à saúde pública não estão previstas no rol do artigo 2o, da Lei n.o 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”.

No
presente caso
, apesar de tratar-se de demanda nominada como
Ação Civil Pública
e ter o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO figurando no polo ativo da ação, sua atuação é como
substituto
processual, e,
não se vislumbra qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo
. Tratando-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de interesse individual.

Partindo desse ponto de vista, ressalto que é antigo
o posicionamento adotado por
esta E. Corte
, nesse mesmo sentido,
confira-se
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE - AÇÃO INDIVIDUAL - CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LEGITIMAÇÃO PARA DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA CONTIDA NO ARTIGO 5o DA LEI N.o 12.153/09 – ROL QUE NÃO INCLUI O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - ELASTICIDADE EM PROL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ.
Apesar de o art. 5o da Lei 12.153/09 não arrolar o Ministério Púbblico como legitimado para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser elastecido o rol dos legitimados, quando este atua como substituto processual, defendendo individualmente o direito à saúde do substituido. Essa elasticidade se justifica tanto em razão do bem maior da vida que se busca tutelar, como da universalidade do acesso à Justiça, vindo, ainda, ao encontro dos princípios que norteiam os Juizados Especiais
.

(TJ-MT - CC: 00884028920148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/11/2014, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/12/2014). (NEGRITEI)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO –– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
2. "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
" (REsp 1.409.706/MG, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 21/11/13).”

(TJ-MT - CC: 01009999020148110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/06/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/06/2015)”
(negritei).

Com efeito, o artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, preceitua, entre outros:

“Art. 2o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”
.

(...)

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. (grifei)

Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública,
não observo qualquer vedação para sua atuação
.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.
1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência
. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se
refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares
"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo
.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência. 2. A presente ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, busca o reconhecimento de direito individual determinado, ainda que sob a forma de ação coletiva, qual seja, o direito da assistida para acesso a medicamento para tratamento de nefrite lúpica (lúpus). Portanto, a competência é do Juizado Especial Federal. 3.
"A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares"
( CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1469836 MG 2014/0179112-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico, ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2.
Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.
3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual
.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1409706 MG 2013/0268521-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013)” (negritei).

É também o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, RS.

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E CUSTEIO DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, MOVIDO CONTRA OS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NOS TERMOS DO JULGAMENTO DOS IRDR No 20 E No 21, E TAMBÉM DO RECENTE IAC No 70085754711, COMPETE À FAZENDA PÚBLICA PROCESSAR E JULGAR OS PEDIDOS DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E AÇÕES DE SAÚDE QUE VERSEM SOBRE O INTERESSE DE PESSOAS FÍSICAS, MESMO QUE MAIORES INCAPAZES, SENDO INCLUSIVE POSSÍVEL À PESSOA MAIOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS).
E O FATO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER O AUTOR DA AÇÃO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL EM DEFESA DE INTERESSE INDIVIDUAL, NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO REFERIDO JUIZADO ESPECIAL
. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(TJ-RS - CC: 52445648220238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Por fim, é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL — RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — MEDICAMENTO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA N.o 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores.

2. Aplica-se a tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3. Ademais, consigno que competirá ao juízo competente avaliar se é necessária a anulação dos atos processuais praticados.

4. Considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1o, art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da incompetência desta Câmara para julgar este recurso.

5. Não se vislumbra, na presente demanda qualquer direito ou interesse difuso ou coletivo que impeça a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

6. Além de não evidenciar nenhuma restrição do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009, plausível de impedir a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não observo qualquer vedação para sua atuação.

(N.U 1003249-50.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025)
”

Por oportuno, consigno que o valor da causa
é de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, além disso, em consulta realizada pela assessoria desta Relatora no site de pesquisa G
oogle
, na data do dia 03.06.2025, verifica-se que o preço do medicamento, está em média no valor de
R$ 470,05 (quatrocentos e setenta reais e cinco centavos)
, não ultrapassando por tanto, o limite de 60 (sessenta) salários mínimos como estabelecido em Lei.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025